Tribunal: TJDFT
Processo: 0704769-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. INADIMPLÊNCIA E HIGIDEZ DA OBRIGAÇÃO INCOINTROVERSAS. EXECUTADOS. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO ITINERÁRIO PROCEDIMENTAL. INÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DA SUSPENSÃO DO EXECUTIVO. INÍCIO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SEGUIMENTO DO EXECUTIVO. IMPERATIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A crise procedimental proveniente da não localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado enseja a suspensão do trânsito processual pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual o prazo prescricional fluirá, podendo os autos, perdurando a situação, serem arquivados, com a possibilidade de retomada do trânsito procedimental a qualquer momento, desde que não implementada a prescrição, encerrando esse procedimento direito subjetivo assegurado ao exequente como componente do devido processo legal, não estando sua observância sujeita a apreciação discricionária do juiz (CPC, art. 921, III e §§).
2. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a prévia intimação dele para ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, §4o), devendo os regramentos sujeitarem-se a interpretação restritiva, porquanto restringem o direito de o credor continuar perseguindo a realização do que lhe assegura o título executivo.
3. A suspensão do curso processual, e, se o caso, o subsequente arquivamento provisório dos autos do executivo derivam da crise estabelecida no curso processual motivada justamente pela não localização do executado ou de bens penhoráveis da sua titularidade, e, assim, enquanto não encaminhada pelo juiz a suspensão do curso processual, inviável que se reconheça a fluência do prazo prescricional em razão simplesmente da frustração das diligências expropriatórias, porquanto a regulação procedimental deve merecer interpretação restritiva de molde a não afetar justamente a parte que tem o direito não realizado (CPC, art. 921, III e §1o).
4. A prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), funcionando, pois, como instrumento de pacificação social e estabilização das relações obrigacionais, evitando que se eternizem em descompasso com o princípio da segurança jurídica, e, assim, ponderada a gênese e a destinação da prescrição, emergindo da legislação que a fluição do prazo prescricional de natureza intercorrente demanda a suspensão do curso do executivo, a ausência de decisão judicial nesse sentido obsta o início da fluição do prazo correlato e, por conseguinte, sua consumação.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.